Tribunal: STJ
Processo: 0445342-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051766 - CE(2025/0445342-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RICHARD FERREIRA OTONI DA COSTA
ADVOGADO
: HENRIQUE OTONI DA COSTA - CE007412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO.
EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. APTIDÃO DA
DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese relativa à apontada ocorrência de invasão de domicílio, que até
poderia resvalar no trâmite da própria ação penal, não foi nem sequer
tangenciada pelo Tribunal de origem, que nada tratou a respeito dessa
matéria, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta
Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na
indevida supressão de instância.
2. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida
excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência
de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a
atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da
punibilidade.
3. Tendo em vista que a denúncia é uma peça processual por meio da
qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do jus
, o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a
puniendi
Documento eletrônico VDA56337429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 26314a8d-9ea6-417c-8d11-14164e64ab86

formalização da imputação, a fim de que seja assegurado ao acusado o
escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a
própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado.
4. A imputação fática relativa ao delito descrito no
, da
art. 33, caput
, está suficientemente delineada na denúncia, visto
Lei n. 11.343/2006
que é possível identificar, nos termos do que dispõe o
do CPP,
art. 41
qual a responsabilidade do recorrente nos fatos em apuração, vale dizer,
qual conduta ilícita supostamente por ele praticada.
5. A questão relativa à pequena ou a nenhuma participação do réu nos
fatos articulados na denúncia foge da possibilidade de cognição na via
estreita do habeas corpus, dada a dificuldade de delimitar, com precisão
e neste momento processual, a participação do denunciado nos eventos
delituosos ou mesmo de concluir pela alegada ausência de qualquer
responsabilidade penal nos fatos em apuração. Tal questão deve ser
dirimida ao longo da instrução criminal, ainda em andamento.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 26314a8d-9ea6-417c-8d11-14164e64ab86

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051766 - CE(2025/0445342-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RICHARD FERREIRA OTONI DA COSTA
ADVOGADO
: HENRIQUE OTONI DA COSTA - CE007412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO.
EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. APTIDÃO DA
DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese relativa à apontada ocorrência de invasão de domicílio, que até
poderia resvalar no trâmite da própria ação penal, não foi nem sequer
tangenciada pelo Tribunal de origem, que nada tratou a respeito dessa
matéria, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta
Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na
indevida supressão de instância.
2. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida
excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência
de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a
atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da
punibilidade.
3. Tendo em vista que a denúncia é uma peça processual por meio da
qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do jus
, o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a
puniendi
Documento eletrônico VDA56024622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 2642b075-9648-4d3e-8d7e-91fefde121a6

formalização da imputação, a fim de que seja assegurado ao acusado o
escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a
própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado.
4. A imputação fática relativa ao delito descrito no
, da
art. 33, caput
está suficientemente delineada na denúncia, visto
Lei n. 11.343/2006,
que é possível identificar, nos termos do que dispõe o
do CPP,
art. 41
qual a responsabilidade do recorrente nos fatos em apuração, vale dizer,
qual conduta ilícita supostamente por ele praticada.
5. A questão relativa à pequena ou a nenhuma participação do réu nos
fatos articulados na denúncia foge da possibilidade de cognição na via
estreita do habeas corpus, dada a dificuldade de delimitar, com precisão
e neste momento processual, a participação do denunciado nos eventos
delituosos ou mesmo de concluir pela alegada ausência de qualquer
responsabilidade penal nos fatos em apuração. Tal questão deve ser
dirimida ao longo da instrução criminal, ainda em andamento.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo
RICHARD FERREIRA OTONI DA COSTA
regimental contra decisão de minha relatoria, em que conheci em parte do habeas
corpus e, nessa extensão, deneguei a ordem, mantendo, por conseguinte, inalterado
o trâmite do processo em que é acusado da suposta prática dos crimes previstos
nos arts. 33, caput, da
157, § 2o, II, do CP; 19 da Lei de
Lei n. 11.343/2006;
Contravenções Penais; 244-B do ECA.
A defesa reitera a sua compreensão de que os elementos de informação
existentes em desfavor do réu são ilícitos, porque obtidos por meio de violação de
domicílio.
Argumenta, ainda, que a denúncia é inepta no que tange ao delito de
tráfico de drogas, haja vista que "não descreve: fato criminoso de forma
individualizada; verbo-núcleo da conduta típica (guardar, transportar, vender, etc.);
qualquer elemento que comprove a destinação comercial da droga" (fl. 184).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja determinado
Documento eletrônico VDA56024622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 2642b075-9648-4d3e-8d7e-91fefde121a6

o trancamento do processo em relação ao crime previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
de domicílio - supressão de instância
I. Invasão
No que tange à apontada ilicitude dos elementos de informação
existentes em desfavor do réu - porque, segundo a defesa, "o ingresso policial [no
interior de imóvel privado] ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões
prévias que justificassem a exceção constitucional da inviolabilidade domiciliar"
(fl. 5) -, reitero que o habeas corpus não há como ser conhecido.
Por se tratar de questão diretamente ligada aos fatos e aos elementos
concretos que porventura justifiquem a ação dos agentes estatais, é necessário que
haja o prévio debate (prévia apreciação) pelas instâncias ordinárias, as quais
possuem amplo espectro cognitivo que permitiria, por isso mesmo, imiscuir-se no
próprio contexto fático, providência essencial para o deslinde da controvérsia.
No caso, a nulidade apontada, que até poderia resvalar no trâmite da
própria ação penal, não foi nem sequer tangenciada pelo Tribunal de origem,
que nada tratou a respeito dessa matéria, o que impede a apreciação dessa
questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o
faze
.
ndo, incidir-se na indevida supressão de instância
Essa, aliás, também foi a compreensão do
,
Ministério Público Federal
que, em seu parecer, assim se manifestou, no que interessa: "verifica-se que a
alegada ilicitude da prova, em razão do ingresso policial sem mandado judicial e
'sem fundadas razões prévias' não foi matéria apreciada pelo tribunal de origem.
Assim, eventual análise por esse Superior Tribunal de Justiça caracterizaria
indevida supressão de instância" (fl. 139).
Registro, por oportuno, que tal matéria deveria haver sido suscitada no

momento oportuno e perante o Juízo competente, até para possibilitar à instância
recursal, soberana na análise de provas como referido alhures, um pronunciamento
Documento eletrônico VDA56024622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 2642b075-9648-4d3e-8d7e-91fefde121a6

seguro sobre a questão, sendo, portanto, vedada a inauguração, em habeas corpus,
de tese defensiva não aventada e não debatida na via ordinária.
II. Trancamento do processo - impossibilidade
A defesa afirma, ainda, que deve ser determinado o trancamento do
processo em relação ao crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
porque o Ministério Público, em sua inicial acusatória, "não descreve fato
criminoso de modo individualizado, tampouco indica o verbo-núcleo da conduta
típica (guardar, transportar, vender, etc.) atribuída ao Paciente" (fl. 8).
Inicialmente, faço lembrar que o trancamento do processo no âmbito de
habeas corpus é
, somente cabível quando demonstrada a
medida excepcional
absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a
atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
Tendo em vista que a denúncia é uma peça processual por meio da qual
o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do
, o
jus puniendi
legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da
imputação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do
contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a própria higidez da denúncia opera
como uma garantia do acusado.
Segundo o disposto no
do CPP, "a denúncia ou queixa conterá a
art. 41
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do
crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".
A denúncia e a queixa, ensina José Antonio Paganella Boschi, "são
peças técnicas,
. Desatendidas,
revestidas de tecnicidades e de formalidades
deverão ser recusadas por inépcia, isto é, por falta de aptidão para produzirem os
efeitos pretendidos." (
- as fases administrativas e judicial da
Ação penal
persecução penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 339, grifos do
autor).
Assim, é legítima e idônea para consubstanciar a pretensão punitiva
estatal a denúncia que, atenta aos requisitos previstos no
do CPP, descreve
art. 41
o fato criminoso imputado ao denunciado com todas as suas circunstâncias
Documento eletrônico VDA56024622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 2642b075-9648-4d3e-8d7e-91fefde121a6

relevantes, de modo a permitir ao imputado compreender os termos da acusação e
dela defender-se, sob o contraditório judicial.
Nas palavras de Eugênio Pacelli e Douglas Fisher, "o essencial em
qualquer peça acusatória, seja ela denúncia, seja queixa, é a imputação".
Esclarecem os autores a necessidade de que haja
[...] a precisa atribuição a alguém do cometimento ou da prática
de um fato bem especificado. Esse, ou esses, os fatos, devem ser
descritos com rigor de detalhes, para que sobre eles se desenvolva
a atividade probatória. A exigência de delimitação precisa do fato
imputado encontra-se na linha de aplicação do princípio
constitucional da ampla defesa. Para que seja ampla a defesa é
necessário, então, que se saiba, com precisão, qual o fato que se
diz ser o réu o autor, para que ele possa, na maior medida
possível, definir os meios de prova que se ajustarão à espécie,
segundo os seus interesses, bem como possa também dar a ele
(fato) a definição de direito que favoreça aos interesses defensivos.
[...]
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência.
5. ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 104).
No caso dos autos,
hipótese a ensejar o pretendido
não identifico
encerramento prematuro do processo.
Com efeito, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em
sentido interposto pelo Ministério Público e, assim, determinar o recebimento da
denúncia oferecida em desfavor do ora agravante (dando-o como incurso também
no
, da
, assim fundamentou, no que interessa (fls.
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006)
20-21):

Analisando as provas colhidas no inquérito policial, percebe-se
que, de fato, há elementos probatórios suficientes a sustentarem a
denúncia ofertada pelo Ministério Público, o que configura justa
causa para o recebimento da delatória, no que tange ao delito de
tráfico ilícito de entorpecentes.
Em contrapartida, ao analisar a denúncia, os termos e documentos
que a instruíram, o Juízo
decidiu por rejeitá-la, sob o
a quo
fundamento de que não foram descritos, a contento, o fato
Documento eletrônico VDA56024622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 2642b075-9648-4d3e-8d7e-91fefde121a6

delituoso e suas circunstâncias, não sendo possível imputar ao
recorrido a posse das substâncias ilícitas apreendidas, não
havendo justa causa para a ação penal.
Ocorre que, como bem destacado pelo Órgão Ministerial de 1o
grau, fls.
: ?A quantidade de droga encontrada sob a posse
92/99
do acusado leva à convicção do envolvimento e do engajamento
do agente na prática delituosa. No caso dos autos, em vista dos
fatos e das provas colhidas, verifica-se a existência de indícios
suficientes de que o denunciado mantinha sob seu poder, sem
autorização em desacordo com determinação legal ou
regulamento, droga destinada ao consumo de terceiros.?
Portanto, ao contrário do sustentado pelo magistrado
,
a quo

o
órgão ministerial pormenorizou a conduta atribuída ao
recorrido, qual seja, de manter sob seu poder, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, substância ilícita destina ao consumo de
terceiros, tendo como base os indícios obtidos no inquérito
policial.
Sabe-se que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a
prática de um dos verbos contidos no
caput, tal como "ter
art. 33,
em

", é suficiente para
depósito/transportar/trazer consigo/guardar
a consumação da infração, sendo prescindível a realização de
.
atos de mercancia do entorpecente
[...]
Ademais, inicialmente ouvido, por ocasião da lavratura do auto de
prisão em flagrante, o denunciado apesar de se autointitular
usuário, ao ser questionado, pelos policiais, acerca da origem da
droga e do material encontrados em sua posse (430 (quatrocentas
e trinta) gramas de MACONHA e sacos de dindin), disse
desconhecer a origem e a propriedade de ambos.
Não obstante a negação do recorrido quanto à
do entorpecente, os policiais afirmaram
propriedade/finalidade
que o denunciado foi preso em flagrante delito em uma casa
supostamente abandonada, em posse da quantidade expressiva
430 (quatrocentas e trinta) grama de MACONHA e sacos de
dindin, de forma a apontar, pelo menos de forma indiciária, a
possível destinação comercial da substância.
Deve-se destacar ainda que, conforme o depoimento dos
policiais que conduziram a diligência, nesta casa, foram
encontrados apenas o acusado e seu comparsa, menor de
idade, não sendo possível atribuir a posse das substâncias
apreendidas a outra pessoa.
Documento eletrônico VDA56024622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 2642b075-9648-4d3e-8d7e-91fefde121a6

Assim, deve-se reconhecer a validade dos depoimentos prestados
pelos policiais que conduziram as diligências, havendo, portanto,
justa causa suficiente para o prosseguimento da persecução penal.
[...]
Assim, havendo lastro probatório mínimo que indique a
autoria delitiva do denunciado, como é o caso dos autos, é
possível a instauração da ação penal, passando o recorrido a
figurar como réu do processo.

Entendo, portanto, que a imputação fática relativa ao delito descrito no
, da
está
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
suficientemente delineada na
, visto que é possível identificar, nos termos do que dispõe o
do
denúncia
art. 41
CPP, qual a responsabilidade do recorrente nos fatos em apuração, vale dizer, qual
conduta ilícita supostamente por ele praticada.
Com efeito, narrou o Ministério Público, em sua inicial acusatória, que,
"[d]entro da casa, os agentes da lei encontraram o celular que estava sendo
rastreado como também bolsas, jaleco e outros objetos como mochilas e bolsas
com pertences de vítimas. Foi encontrada na casa dependurado no armador, uma
bolsa preta com branco e a inscrição Caio Jardel, um tablete de maconha,

pensando cerca de 430 (quatrocentos e trinta) gramas, além de sacos de dindin
" (fl. 28).
Em seguida, descreveu que "A quantidade de droga encontrada sob a
posse do acusado leva à convicção do envolvimento e do engajamento do agente
na prática delituosa. No caso dos autos, em vista dos fatos e das provas colhidas,
verifica-se a existência de indícios suficientes de que o denunciado mantinha
sob seu poder, sem autorização em desacordo com determinação legal ou
" (fl. 29),
regulamento, droga destinada ao consumo de terceiros
motivo pelo
qual não há falar em trancamento prematuro do processo.
Por fim, esclareço à defesa que a questão relativa à pequena ou a
nenhuma participação do réu nos fatos articulados na denúncia foge da
possibilidade de cognição na via estreita do habeas corpus, dada a dificuldade de
delimitar,
, a participação do
com precisão e neste momento processual
denunciado nos eventos delituosos ou mesmo de concluir pela alegada ausência de
qualquer responsabilidade penal nos fatos em apuração. Tal questão deve ser
dirimida ao longo da instrução criminal, ainda em andamento.
Documento eletrônico VDA56024622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 2642b075-9648-4d3e-8d7e-91fefde121a6

III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 2642b075-9648-4d3e-8d7e-91fefde121a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.766 / CE
Número Registro: 2025/0445342-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02797427920228060001 2797427920228060001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE OTONI DA COSTA
ADVOGADO
: HENRIQUE OTONI DA COSTA - CE007412
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: RICHARD FERREIRA OTONI DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICHARD FERREIRA OTONI DA COSTA
ADVOGADO : HENRIQUE OTONI DA COSTA - CE007412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA56314173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:26
Código de Controle do Documento: dd4d8297-13e3-4e4d-9c37-762b1789887f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:26
Código de Controle do Documento: dd4d8297-13e3-4e4d-9c37-762b1789887f